Tribunal: TCU
Processo: 021.411/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2793/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação decorrente de comunicação realizada pela Justiça Federal de 1o Grau em Minas Gerais - Subseção Judiciária de Montes Claros - 2a Vara Cível e Criminal ao presidente do TCU (peça 1), sobre sentença judicial prolatada pelo Juiz Federal Substituto Jeffersson Ferreira Rodrigues, em 18 de maio de 2021, no âmbito do processo 1006858-21.2022.4.01.3807 (Ação Civil de Improbidade Administrativa), no qual foram condenadas diversas pessoas por irregularidades praticadas quando da execução do Convênio 718502/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Município de Berilo/MG, no valor de R$ 172.800,00, cujo objeto fora a realização da Festa dos Imigrantes naquele município Considerando que a representação deve ser conhecida, por atender aos requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que o Convênio 718502/2009 teve instauração de tomada de contas especial pelo MTur, constituindo o TC Processo 043.392/2018-0 , no qual foi prolatado o Acórdão 823/2020-TCU-Primeira Câmara , de 11/2/2020, relator Ministro Vital do Rêgo (peça 5); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da representação e considerá-la prejudicada, com perda de objeto, tendo em vista a matéria ter sido apreciada no TC Processo 043.392/2018-0 ; b) enviar cópia deste acórdão à 2a Vara Federal Cível e Criminal, da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, para ciência; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 043.392/2018-0 e encerrá-lo, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.411/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Qualidade, Competitividade e Inovação Em Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há.